Tribunal: TJPA
Processo: 0809251-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809251-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

AGRAVADO: S. E. RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM VIGOR NA DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E QUE NÃO TEM O CONDÃO DE IMPEDIR A DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os Crimes de Abuso de Autoridade Cometidos por Agente Público, prevê como tipo penal, em seu artigo 36, a não correção da decretação de indisponibilidade financeira que extrapole exacerbadamente o suficiente para satisfação da dívida, quando provocado pela parte interessada
.

2.

Hipótese dos autos em que indeferido o pedido de pesquisa de ativos via Bacenjud com fundamento no citado dispositivo legal, quando o mesmo
sequer se encontrava vigente e, portanto, não produzia efeitos no ordenamento jurídico. Impossibilidade.

3.

A
inda que o dispositivo legal estivesse em vigor, a tipificação penal disposta no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, não é, a priori, impeditiva à determinação de arresto online via Bacenjud. Assim, não se pode aceitar a negativa de prestação jurisdicional e a não utilização dos sistemas disponíveis para sua efetivação com base em temor de incidência em conduta criminosa.

4.

Reforma da decisão agravada como medida que se impõe, para que seja realizada pelo sistema BACENJUD, a pesquisa de ativos financeiros do Agravado em valor suficiente a satisfação da dívida da parte exequente.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A,
em face de decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Execução em trâmite sob o nº 0000819-69.2007.814.0006, movida contra
S. E. RODRIGUES
, a qual indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema BACENJUD, de valores disponíveis na conta do Agravado suficientes para a quitação do débito objeto de execução, com a seguinte parte dispositiva:

:

Ante o exposto, vislumbrando a possibilidade de incorrer na conduta típica do art. 36 da Lei nº. 13.869/19, INDEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Caso já existam custas pagas, autorizo a devolução/compensação.

Em relação a eventuais pleitos e pesquisa de endereços ou veículos, INDEFIRO os pedidos por se tratarem de ônus da parte, e não do juízo.

Intime-se o (a) exequente para providências 15 dias e/ou indicação de bens penhoráveis, se for o caso, sob pena de extinção. A mera repetição do pedido ensejará extinção do feito.

Ananindeua (PA), 02/10/2019.

A parte agravante interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, que a decisão proferida se encontra em desacordo com o art. 45 da Lei nº. 13.869/2019 que estipula
vacatio legis
de 120 (cento e vinte) dias e, ainda, que não houve o pedido de bloqueio de bens via BACENJUD e RENAJUD mas, tão somente, a pesquisa acerca da existência de bens passíveis de penhora, por meio dos referidos sistemas.

Ressalta que a decisão proferida conferiu interpretação equivocada ao art. 36 da Lei nº. 13.869/2019, ao denegar o pedido de consulta ao sistema BACENJUD com fundamento exclusivo no temor de que o deferimento da pesquisa e determinação de bloqueio dos valores suficientes para a satisfação do débito incida no crime tipificado na Lei de Abuso de Autoridade. Segundo a agravante, o citado dispositivo legal não proíbe a realização de pesquisa e penhora de valores em dinheiro, sendo imprescindível para a configuração de crime, que o juízo deixe de corrigir eventual equívoco após a demonstração pela parte prejudicada.

Requer a reforma da decisão agravada com a determinação de realização de pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado, no exato valor do débito perseguido, conforme o disposto na planilha atualizada do débito, já acostada nos autos de origem.

Recebi o recurso por sorteio.

Em decisão de ID 2488882, entendendo restarem preenchidos os requisitos para tanto, deferi a antecipação da tutela de urgência recursal para que fosse promovida, pelo sistema BACENJUD, a pesquisa de ativos financeiros do Agravado em valor suficiente a satisfação da dívida.

Sem contrarrazões (ID

2785548).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD, em razão de vislumbrar a possibilidade de incorrer na conduta típica do art. 36 da Lei nº. 13.869/19.

O magistrado de origem denegou o pedido de consulta ao sistema BACENJUD com fundamento exclusivo no temor de que o deferimento da pesquisa e determinação de bloqueio dos valores suficientes para a satisfação do débito, incidisse no crime tipificado no art. 36 da Lei nº. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

Alega o agravante, por sua vez, que a decisão agravada se baseia em interpretação equivocada de dispositivo legal, qual seja e viola o disposto no art. 835, inciso I e parágrafo único; e art. 854, caput, todos do CPC, bem como, que quando proferida a decisão, a Lei 13.869/2019
sequer se encontrava vigente e, portanto, não produzia efeitos no ordenamento jurídico
.

Entendo assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

De fato, quando da prolação da decisão agravada, o dispositivo legal que serviu como fundamento para o indeferimento da pesquisa de ativos via Bacenjud, sequer se encontrava em vigor , na medida em que a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, teve a sua vigência postergada, em conformidade com o artigo 45 do referido ato normativo que estipulou uma
vacatio legis
de 120 (cento e vinte) dias, conforme se verifica:

Art. 45. Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial

Como ressaltado na decisão em que deferi a antecipação da tutela recursal, considerando que a Lei 13.869/2019 foi publicada no Diário Oficial da União de 5.9.2019 – Edição extra-A, com retificação em 18.09.2019, a mesma não havia entrado em vigor quando da prolação da decisão agravada, em 04.10.2019.

Desta forma, certo que é não estando a lei com os seus efeitos vigentes, não pode ser utilizada como fundamento de decisão judicial.

Ademais, ainda que o dispositivo legal estivesse em vigor, é entendimento deste relator que a tipificação penal disposta no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, não é, a priori, impeditiva à determinação de arresto online via Bacenjud
. Passo a explicar.

A Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, prevê como tipo penal, em seu artigo 36, a não correção da decretação de indisponibilidade financeira que extrapole exacerbadamente o suficiente para satisfação da dívida, quando provocado pela parte interessada
:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado

para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Conforme se verifica, para a configuração do tipo penal, exige-se dolo específico do magistrado e a não correção do excesso quando provocado pela parte. A simples determinação de bloqueio de valores observando o procedimento legal e o montante da dívida apresentado pelo credor afasta a incidência do tipo penal.

Assim, em que pese as críticas perpetradas contra o novel diploma legal, certo é que não se pode aceitar a negativa de prestação jurisdicional e a não utilização dos sistemas disponíveis para sua efetivação com base em temor de incidência em conduta criminosa. Neste sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios, conforme se verifica:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CHANCELAR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - Diante da demonstração pela parte autora de ter efetuado diligências na busca de bens passíveis de penhora da parte ré, sem êxito, mostra-se adequada a pesquisa para localização do devedor via sistema BACENJUD. - Lei de abuso de autoridade: Não se olvida da previsão do tipo penal incriminador contido no art. 36 da Lei nº 13.869/2019. Entretanto, não pode haver (tampouco chancelar) verdadeira negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação à razoável duração do processo a pretexto de não se incorrer em tal ilícito, pois o tipo é claro ao prever que somente será punível a indisponibilidade que “extrapole exacerbadamente” o valor executado, o que não ocorre nos autos. Ainda, não se pode perder de vista que, caso o decreto de indisponibilidade de ativos financeiros venha a extrapolar o valor perseguido para a satisfação do crédito, há a possibilidade de promover a devida adequação, quando restar demonstrada, que no caso concreto, a medida constritiva extrapolou exacerbadamente o crédito perseguido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083894063, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 18-02-2020)[0]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ONLINE VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INAPLICABILIDADE. I- O art. 854 do CPC autoriza o juiz, a requerimento do exequente, requisitar à autoridade supervisora do sistema bancário nacional, preferencialmente por meio eletrônico, que as instituições financeiras tornem indisponíveis eventuais ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução; II- Verificada a ausência de pagamento voluntário, e certificado o insucesso de tentativa de penhora de bens em nome do executado, revela-se plenamente possível o arresto online via sistema Bacenjud, como medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do artigo 830 do CPC; III- O tipo penal previsto no art. 36 da Lei 13.869/19, se refere à situação na qual o magistrado, provocado pela parte acerca do excesso de indisponibilidade de ativos financeiros, deixa de corrigi-la; IV- A Lei de Abuso de Autoridade não se aplica a situações anteriores à vigência da lei, que se iniciou em 05/01/2020. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.136230-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA 1. A determinação de bloqueio de valores via BACENJUD não configura a prática da conduta prevista no art. 36 da Lei nº 13.869/19 (Abuso de Autoridade) pois decorre da mera aplicação de normas processuais pelo magistrado. 2. A expressa previsão da medida no art. 854 do CPC/15 afasta o requisito obrigatório (elemento subjetivo do tipo) inserto no § 1º do art. 1º da referida lei, uma vez que a providência não é adotada "com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal". 3. Na hipótese de eventual excesso de valor, incumbe ao executado, nos termos do art. 845, § 3º, II, do CPC/15, comprovar essa circunstância, de modo a propiciar ao juiz a correção da indisponibilidade excessiva. 4. Apenas se houver recalcitrância da autoridade em adequar a constrição ao valor executado é que, em tese, poderia cogitar-se da ocorrência da conduta tipificada no supracitado art. 36 da Lei nº 13.869/19. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TGDF Acórdão 1229219, 07040705220198079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, sendo certo que o arresto online via Bacenjud, por si só, é incapaz de enquadrar a conduta no tipo penal previsto no artigo 36 da Lei 13.869/2019, tal argumento não pode ser utilizado como fundamento de decisão judicial para o indeferimento do pedido, principalmente quando a lei sequer se encontrava em vigor.

Ante o exposto, merece reforma a decisão agravada, para que seja realizada pelo sistema BACENJUD, a pesquisa de ativos financeiros do Agravado em valor suficiente a satisfação da dívida.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou
PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando que seja realizada pelo sistema BACENJUD, a pesquisa de ativos financeiros do Agravado em valor suficiente a satisfação da dívida, o que já foi efetuado com resposta infrutífera, conforme se verifica do processo originário em consulta ao sistema LIBRA.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021